Tribunal: TCU
Processo: 040.189/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2633/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.189/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Servignini Mendes (XXX.705.871-XX); Fabiano Carvalho Duarte (XXX.127.738-XX); Geovania dos Santos (XXX.820.405-XX); Josileide Santana Oliveira (XXX.109.555-XX); Juliana Carla de Macedo Marinho (XXX.343.514-XX); Katia Regina Barros Santos (XXX.031.415-XX); Missleide Barbosa Araujo (XXX.611.585-XX); Renata Dantas Santos (XXX.781.045-XX); Roberta Eduarda Cecconello Campos (XXX.242.041-XX); Thamara Spinola Souza (XXX.294.455-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.